Tribunal: TJPA
Processo: 0013842-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013842-04.2019.8.14.0006

APELANTE: THIAGO COSTA CORREA, DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO – REFORMA DA PENA BASE PARA AMBOS APELANTES – VETOR CULPABILIDADE DEVE SER FAVORAVEL – PROVIMENTO. 1. Pra
David de Oliveira Pantoja
, atinente aos fatos, quanto a culpabilidade, entendo que não há elemento que extrapole o próprio tipo penal, a qual deve ser favorável. Mantido o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que o acusado, junto com seus comparsas, utilizou de elevado grau de violência no modo de execução.

Assim, diante de apenas um vetor desfavorável (circunstâncias), readéquo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, pela atenuante de menoridade, reduzo-a em 6 (seis) meses, restando em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantendo-se o patamar de 1/3 fixado pelo juízo, restou a
pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto
.

Quanto a
Thiago Costa Correa
, igualmente readéquo a pena base para 5 anos, reduzida em 1 ano pelas atenuantes de menoridade e confissão e na 3ª fase majorada em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias-multa
.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA e THIAGO COSTA CORREA
interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 20.11.2019 os acusados na companhia de outro indivíduo, foram presos em flagrante pela prática de roubo a um caminhão da empresa de bebidas cerpa.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou David de Oliveira Pantoja

e Thiago Costa Correa a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão pugnando, ambos, em seus recursos pelo afastamento de valoração negativa ao vetor culpabilidade e consequentemente a reforma da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento aos recursos interpostos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, entendendo pela reforma da dosimetria de pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Da análise dos autos se constata que no dia referido, os funcionários da empresa estavam realizando a entrega de mercadorias em um deposito, quando foram abordados pelos acusados com outro indivíduo, portando perna manca e faca, e que anunciaram o assalto e pediram o dinheiro da renda e como não conseguiram, subtraíram pacotes de cerveja e um aparelho celular de um dos funcionários.

Ocorre que logo após a empreitada, mediante denuncia, a guarda municipal chegou e conseguiu prender os apelantes em flagrante, enquanto o terceiro elemento conseguiu empreender fuga.

O juízo, na dosimetria de pena, ao acusado David de Oliveira Pantoja

assim dispôs:

“
A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes (sumula 444 STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; a circunstâncias são desfavoráveis por conta do elevado grau de violência utilizado no crime; as consequências são parcialmente favoráveis na medida em que parte dos bens subtraídos foram recuperados (...).

Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa (...)
presente a atenuante de menoridade relativa de 21 anos da data do crime, previsto no art. 65, I do CPB, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa”.

Atinente aos fatos, quanto a culpabilidade, entendo que não há elemento que extrapole o próprio tipo penal, a qual deve ser favorável, no entanto, mantenho o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que o acusado, junto com seus comparsas, utilizou de elevado grau de violência no modo de execução.

Assim, diante de apenas um vetor desfavorável (circunstâncias), readéquo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, pela atenuante de menoridade, reduzo-a em 6 (seis) meses, restando em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantendo-se o patamar de 1/3 fixado pelo juízo,
restou a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto
.

Na dosimetria de pena ao acusado Thiago Costa Correa, o juízo a assim assinalou:

“
A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes (sumula 444 STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; a circunstâncias são desfavoráveis por conta do elevado grau de violência utilizado no crime; as consequências são parcialmente favoráveis na medida em que parte dos bens subtraídos foram recuperados (...).

Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa (...). presentes atenuantes da menoridade relativa de 21 anos na data do crime e da confissão, previstas nos incisos I e III, alínea “d” do art. 65 do CPB, respectivamente. Portanto, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de prisão e mais 15 (quinze) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa”.

Igualmente, atinente aos fatos, quanto a culpabilidade, entendo que não há elemento que extrapole o próprio tipo penal, a qual deve ser favorável, no entanto, mantenho o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que o acusado, junto com seus comparsas, utilizou de elevado grau de violência no modo de execução.

Assim, diante de apenas um vetor desfavorável (circunstâncias), readéquo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, pelas atenuantes de menoridade e confissão, mantenho a redução em 06 (seis) meses para cada, ou seja, 01 (um) ano, restando em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3ª fase, pela majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantendo-se o patamar de 1/3 fixado pelo juízo,
restou a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, para sopesar a culpabilidade como favorável e readequar as penas, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023